Tribunal: TJMT
Processo: 0003251-83.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0003251-83.2015.8.11.0045
RECORRENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME
RECORRIDO: FRANCIELE ALVES XAVIER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARINEIVA HOFFMANN-ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 19232964):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 1.013, §1o DO CPC - NOTA PROMISSÓRIA EM PODER DA AUTORA – PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ART. 324 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - De acordo com o art. 324 do Código Civil, a entrega do título ao devedor firma presunção juris tantum de pagamento da dívida, de modo que, se a autora instrui a petição inicial com a nota promissória, incumbe ao réu, ao alegar que a dívida subsiste, comprovar que a entrega do título não representou a quitação.
II – O abalo de crédito provocado pela inclusão indevida em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.” (APELAÇÃO CÍVEL 0003251-83.2015.8.11.0045, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 26352456).
Alega violação ao artigo 93, IX, da CF, artigo 489, §1o, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração apresentados.
Recurso tempestivo (ID 32719995).
Contrarrazões (ID 35081996).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assevera a Recorrente que a multa aplicada nos Embargos de Declaração deve ser afastada, uma vez que não teria havido o caráter protelatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI